Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de duas apelações interpostas por MANOEL ROCHA TORRES e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e danos morais, ajuizada por MANOEL ROCHA TORRES. Tendo em vista que o autor não foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões à apelação do réu, intimem-se a MANOEL ROCHA TORRES para que apresente contrarrazões de acordo com o art. 1.010, §1o, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator